Tribunal: TJBA
Processo: 8064321-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064321-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALBERTO NAUM COSTA BASTOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485 DO STF. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação Ordinária ajuizada por candidato ao Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia (Edital n. 001-CG/2022), com o objetivo de anular as questões 03, 11 e 45 da prova objetiva, alegando vícios de legalidade, com pedido de reclassificação, convocação para as fases seguintes, matrícula, nomeação, posse e exercício. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade, indeferindo, ainda, a produção de prova pericial. Interposta Apelação, sobreveio Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso. Em seguida, foi interposto Agravo Interno com o mesmo objeto, buscando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a formulação e correção das questões 03, 11 e 45 do concurso público violam a legalidade a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário; (ii) estabelecer se a alegação de plágio da questão 45 configura violação ao princípio da isonomia; e (iii) determinar se o indeferimento da produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e da observância às normas do edital, sendo vedada a reavaliação do conteúdo das questões ou dos critérios técnicos da banca examinadora, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, erro material ou inconstitucionalidade (STF, Tema 485). 4 - As questões impugnadas (03 e 11) versam sobre conteúdo previsto no edital e não apresentam erro manifesto ou incompatibilidade evidente com o gabarito oficial, não se evidenciando qualquer ilegalidade que justifique a intervenção judicial. 5 - A repetição da questão 45 em outro certame público não configura, por si só, plágio ou ofensa ao princípio da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se à mesma prova, em igualdade de condições. 6 - A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida se restringe à análise técnico-pedagógica da banca, que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, conforme orientação consolidada no STF e STJ. 7 - O agravante não apresentou novos argumentos, provas inequívocas ou demonstração de flagrante ilegalidade, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e refutados nas decisões anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1 - O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo de questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação direta ao edital. 2 - A repetição de questão objetiva em concursos distintos não caracteriza, por si só, violação ao princípio da isonomia entre candidatos. 3 - A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia recai sobre juízo técnico exclusivo da banca examinadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, arts. 487, I, 932, IV, “b”, e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1928649/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA